Tribunal: STF
Processo: Rcl 67168
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São Luís contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Processo 0016715-79.2022.5.16.0001), a qual teria violado o que decidido pela CORTE, nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, bem como a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A parte beneficiária da decisão ora atacada propôs reclamação trabalhista (doc. nº 01 - cópia integral dos autos), perante o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em face da pessoa jurídica TRANSPORTER SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (PAS SEGURANCA PRIVADA LTDA) e do Município de São Luís, buscando o pagamento de verbas rescisórias e depósitos ao FGTS, decorrentes de contrato de trabalho firmado com a primeira reclamada. 



    Proferida sentença, o juízo de 1º grau julgou procedente o pedido, condenando a pessoa jurídica ré ao pagamento de diversas verbas trabalhistas e, de forma subsidiária, o ora reclamante (Município de São Luís), com base na súmula 331 do TST, na culpa in vigilando e in eligendo sem que tenha havido prova da culpa da administração pública. 



    Ocorre que a MM Juíza sentenciante utilizou fundamentação genérica, sem indicar fatos que demonstrariam a omissão/culpa do Município. Longe disso, expressamente foi consignado de que há PRESUNÇÃO de que houve culpa do ente público: 



    [...]



    Inconformado com a sentença, o ente público interpôs o competente recurso ordinário, tendo a Turma do Regional, mantido a condenação subsidiária do reclamante com base nas culpas in vigilando e in eligendo, na Súmula 331 do TST e com o argumento de que compete à administração pública o ônus de provar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços: 



    [...]



    No presente caso, portanto, verifica-se que a decisão do regional entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, enfatizando que o ônus probatório seria do ente público. 



    Ora, Excelência, ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados. 



    É inegável que a decisão proferida pelo Tribunal Regional reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público sob o argumento de que caberia a este demonstrar a ausência de culpa no processo de fiscalização do contrato de terceirização.



    [...] 



    Ora, Excelência, carece de comprovação real de um efetivo e sistemático comportamento negligente, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o suposto dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida pelo STF no julgamento da ADC 16 e dos RExts 760.931 e 958.252. 



    Diante disso, inevitável acatar ausência de responsabilidade subsidiária do ente público ”



    Ao final, requer “preliminarmente, a declaração a nulidade absoluta do processo, em decorrência de violação aos arts. 97 e 103-A, §3º, da CF, e à Súmula Vinculante 10, na medida em que o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região declarou, veladamente, a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º, CPC; e 884, §5º, CLT”. No mérito, postula “a cassação definitiva do ato judicial reclamado, determinando-se que outro seja proferido em observância dos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal (ADC 16, RExt 760.931 e RExt 958.252)” (eDoc. 1, fl. 13).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados na decisão reclamada (eDoc. 6, fls. 2-3):



    “Como é cediço, no julgamento da ADC nº 16, em 24/11/10, o STF ratificou a constitucionalidade do §1º, do art. 71, da Lei de Licitações, que veda a transferência automática à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento das obrigações trabalhistas inadimplidas pelo contratado, decorrentes da execução dos contratos administrativos. Todavia, entendeu que não há impedimento para o reconhecimento da responsabilidade da Administração Pública, desde que comprovada a omissão do tomador de serviços na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora em relação a seus empregados.



    Em decisão proferida nos autos da RE 760931, de repercussão geral, o STF fixou a tese de que "o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº. 8.666/93". 



    Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, nos termos da Súmula n° 331, IV e V, do TST, requer não apenas a constatação da inadimplência da empresa contratada, mas a efetiva comprovação da conduta culposa do Poder Público no cumprimento das obrigações da Lei de Licitações, tanto no que tange ao procedimento de escolha da empresa contratada (culpa in eligendo), quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações legais e contratuais pela prestadora de serviços (culpa in vigilando). 



    O cerne da questão repousa em quem recai o onus probandi da existência de prova inequívoca de sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/1993, ou seja, se cabe ao reclamante o ônus de provar a conduta culposa do ente público ou se cabe ao ente público a prova de ausência da referida culpa. 



    Tal entendimento já foi no sentido de que pertencia ao ente público o ônus da prova quanto ao cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/1993, com base no dever ordinário de fiscalização da execução do contrato e de obrigações outras impostas à Administração Pública (artigos 58, III; 67, caput e seu § 1º, entre outros da Lei nº 8.666/1993); após, passou-se a atribuir ao reclamante o ônus da prova inequívoca quanto ao cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/1993, à luz do princípio da presunção de inocência e devido à presunção iuris tantum de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, que pressupõe que os atos do Poder Público foram praticados em consonância com as normas legais e os princípios que regem a atividade administrativa (art. 37 da CF/88). 



    Nesse contexto, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, no exame de embargos de declaração opostos nos autos do RR - 925-07.2016.5.05.0281, definiu que, nos casos em que o prestador de serviços não cumpre suas obrigações trabalhistas, cabe ao órgão público tomador dos serviços demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato, para que não seja responsabilizado, ou seja, é dele o ônus de provar a ausência de culpa inequívoca no cumprimento das obrigações. 



    [...]



    Ante o exposto, analisa-se o caso dos presentes autos. 



    É incontroversa a existência de contrato firmado entre o Município de São Luís e o 1º reclamado (Id. a880453, fl. 61 e ss), empregador do reclamante, situação que revela terceirização de serviços. Figura, então, o ente público, como beneficiário final do pacto celebrado entre o autor e o 1º reclamado, respondendo de forma subsidiária pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas contraídas pela empresa. 



    Nesse contexto, verifica-se que o ente público não apresentou na contestação ou em outro momento processual qualquer documento capaz de assegurar a efetiva fiscalização do contrato. Não há comprovação de que o município tenha reivindicado da empresa contratada a total comprovação do cumprimento das suas obrigações trabalhistas, acarretando a responsabilidade subsidiária do ente público, incorrendo em culpa in vigilando, ao não se desincumbir do seu ônus probatório. 



    Portanto, consoante o entendimento assentado pelo STF c/c SDI-1 do C.TST, no julgamento do E-RR-925-07.2016.5.05.0281, em 12/12/2019, impõe-se manter a responsabilidade subsidiária imposta na sentença.”



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (0016715-79.2022.5.16.0001).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente